Tribunal: TJBA
Processo: 8050347-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050347-12.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCIO DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARLEN KELL CUNHA DO ROSARIO

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO "AUSENTE". TEMA REPETITIVO Nº 1.132 DO STJ. SUFICIÊNCIA DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A controvérsia acerca da comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária em garantia foi definitivamente pacificada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.132, ocasião em que se fixou tese vinculante no sentido de que, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer pelo próprio destinatário, quer por terceiros. A anotação "ausente" aposta no aviso de recebimento não invalida a constituição em mora, porquanto o Tribunal Superior expressamente incluiu tal hipótese entre os consectários lógicos da tese firmada. Ausente a probabilidade do direito invocado pelo agravante, impõe-se a manutenção da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8050347-12.2025.8.05.0000, em que figura como agravante Márcio dos Santos Oliveira e como agravada Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .